Tribunal: TJES
Processo: 0002163-29.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002163-29.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WISLEY OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO
33,
CAPUT
,
C/C ARTIGO 40, INCISOS III E IV, DA LEI Nº 11.343/06
.

DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO D
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.
IN
VIABILIDADE.

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DEMONSTRAM QUE O AGENTE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
.
AFASTAR MAJORANTE
DO INCISO
III,
DO ART. 40, DA LEI DE DROGAS
. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA OBJETIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exasperação da pena-base relativa aos crimes de tráfico de drogas ocorreu pela culpabilidade exacerbada, diante do planejamento para o crime, pelas circunstâncias do crime, evidenciada pela forma de acondicionamento da droga, e preponderância da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (artigo 42, da Lei nº 11.343/2006) em relação às circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, assim como enuncia o uníssono entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese. 2. Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. O apelante respondeu a 04 (quatro) processos de apuração de atos infracionais perante o Juízo da Infância e Juventude (inclusive sob a imputação de tráfico de drogas) e responde a outras 02 (duas) ações penais em trânsito, uma delas por imputação de tráfico de drogas, o que demonstra que o apelante se dedica a atividades criminosas. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de utilização de registros de atos infracionais, especialmente quando análogos ao delito de tráfico de drogas e que apresentem conexão temporal com o caso dos autos, como ocorrido no presente caso, para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 3. Impossibilidade de afastar a majorante do inciso III, do artigo 40, da Lei de Drogas, uma vez que o entendimento da jurisprudência pátria é claro no sentido de que a causa de aumento tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de traficância em entidade de ensino para a sua incidência, bastando que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos previstos no inciso III, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto por
WISLEY OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/05, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...
]
no dia 01 de março de 2021, por volta das 16h, policiais militares faziam patrulha
m
ento tático
p
elas ruas do bairro Centro, nesta cidade, quando receberam informações de que no bairro Nova Esperança, precisamente na "descida do Projeto Meninos da Terra', havia uma motocicleta com restriç
ã
o de roubo/furto.

Diante das informações, a força tática se deslocou até o local citado e logrou êxito em abordar o denunciado WISLEY, ao passo que fora localizado sob sua posse a quantia de RS 124,00 (cento e vinte e quatro reais) e 13 (treze) pedras de substância análoga ao crack, sem autorização e em desacordo com a
determinação legal
ou regulamentar.

A
to contínuo, os militares realizaram buscas na residência de WISLEY e nas proximidades, sendo apreendido 1,051kg (um quilo
e cinquenta e uma gramas
)

d
e
substância
análoga à maconha; 91 (noventa e uma) pedras de substância similar ao crack, embaladas para c
om
ercializaç
ã
o; 152 (cento e cinquenta e duas) buchas de substância
semelhante à maconha
,
embaladas
para a comercialização; 2
7
(vinte e sete) pinos de substância similar
à

cocaína
; 25 (
vinte e cinco
) b
u
chas grandes de s
u
bs
t
ância análoga à maconha. 25g (vinte e cinco
gr
amas) de
substância semelhante
à cocaína; 03 (
t
r
ê
s) bu
c
has grandes de substância parecida
com
maconha;
bem
como,
01 (uma) garrucha calibre .22 de fabricação industrial e 01 (uma) motocicleta de placa OCV 5122, a qual de acordo com as informações dos policiais militares fora roubada no dia 28/02/2021; tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Por fim,
vale ressaltar, que durante o interrogatório policial, o denunciado informou que os entorpecentes apreendidos seriam destinados a comercialização, bem como confirmou que a garrucha encontrada era de sua propriedade
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância absolveu o recorrente do crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03, e o
condenou
nas sanções do
artigo 33,
caput,

c/c artigo 40, inciso
s III e
IV, ambos
da Lei nº 11.343/
20
06,
à pena de
0
6
(
seis
) anos,
09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias

de reclusão
, bem como
ao pagamento de
690
(
seiscentos e noventa
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas às
fls.
135
/
146

dos autos físicos, a defesa requer
a redução da pena-base para o mínimo legal,
pugna pel
a aplicação da
causa especial de diminuição da pena prevista no
art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343/
20
06,
e
postula pelo
afasta
mento da
majorante do inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do capítulo da
dosimetria da pena
.

Em relação à primeira fase de dosimetria, a defesa pugna pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, requerendo a valoração positiva da menoridade relativa do requerente e de seu comportamento social. Não assiste razão à defesa, visto que o magistrado
a quo
neutralizou a conduta social do apelante e aplicou a atenuante da menoridade relativa na segunda fase de dosimetria.

Na
primeira fase
da dosimetria,
o juiz sentenciante
valorou negativamente
a
culpabilidade
,
as
circunstâncias do crime
,
a
natureza
e
quantidade das drogas
,
fixando a pena-base em 0
9
(
nove
) anos de reclusão
.

Quanto à
culpabilidade
, o magistrado
a quo
ponderou negativamente a conduta do acusado diante do planejamento do tráfico de drogas, por manter em seu poder menores quantidades para a venda, enquanto escondia a maior quantidade em um matagal, para evitar grandes perdas no caso de abordagem policial.

Sob tal enfoque, agiu com acerto o magistrado sentenciante, exasperando a pena-base diante da premeditação do crime de tráfico de drogas, o que é acatado pela jurisprudência pátria. Confira-se:

17. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. 18. In casu, as instâncias ordinárias destacaram não apenas as condições pessoais do recorrente, mas, ainda,
a premeditação do delito de tráfico, na medida em que ele utilizava seu apartamento com frequência para atrair usuários de drogas e disseminar expressiva quantidade de entorpecentes. Desse modo, demonstrada a maior reprovabilidade da conduta, deve ser mantida a pena-base, quanto ao tráfico de entorpecentes, fixada em 1/3 acima do mínimo legal. Precedentes.

[...]
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.955.005/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Dessa forma, mantenho a valoração negativa da culpabilidade.

Em relação às
circunstâncias do crime,
entendo que a fundamentação aplicada pelo magistrado sentenciante não é suficiente para valorar negativamente tal condição. Entretanto, em razão da forma de acondicionamento da droga, a circunstância judicial deve permanecer negativa. Explico.

Como cediço, nos termos da jurisprudência firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. (...). Dessa forma, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso, não ocorreu.”
(STJ; AgRg-HC 822.265; Proc. 2023/0153554-0; MS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/05/2023; DJE 29/05/2023).

Isso considerando, tem-se que, n
o presente caso,
foram apreendidos
na residência do acusado,
1.051 kg de maconha, 91 (noventa e uma) pedras de crack,
embaladas para comercialização,
152 (cento e cinquenta e duas) buchas de maconha,
embaladas para comercialização,
27 (vinte e sete) pinos de cocaína, 25 (vinte e cinco) buchas grandes de maconha, aproximadamente 25g de cocaína e 03 (três) buchas grandes de maconha,
além de R$
124,00 (cento e vinte e quatro reais)
, fruto do tráfico de drogas
.

Assim,
a forma de
acondicionamento da droga,
tanto embalada em grandes porções para armazenamento, quanto em pequenas frações, prontas para o comércio
,
inclusive em diferentes
tamanhos de distribuição,
revela que o
modus operandi
empregado pelo apelante destoa do próprio tipo penal, devendo ser negativado o vetor das circunstâncias do crime.

Nesse particular, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2. As instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, em razão do desvalor da culpabilidade, tendo em vista que o acusado, após a concessão de liberdade provisória com fiança, não foi encontrado nos endereços diligenciados e não comunicou ao juízo eventual mudança de residência (o que resultou na decretação de sua prisão cautelar e na suspensão deste processo por quase quatro anos), denotando uma maior reprovabilidade da conduta.
3. Correta a análise desfavorável das circunstâncias do delito, que se refere à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, tendo em vista a ocultação da droga dentro de um amplificador de som localizado no interior do veículo, o que denota certa sofisticação no cometimento do crime, de modo a dificultar a atuação dos órgãos de fiscalização e repressão. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.349.945/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Prosseguindo
,
agiu com acerto o magistrado
a quo
no momento em que promoveu a

exasperação da pena
s
-base

a partir da
preponderância da
natureza
e da
quantidade
de drogas apreendidas (artigo 42, da Lei nº 11.343/2006) em
relação
às circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 ,do Código Penal, assim como enuncia o uníssono entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese.
Confira-se
:

1.
Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’
. (...). (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.182.611; Proc. 2022/0241721-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

Com base no exposto, mantenho a pena-base aplicada pelo magistrado
a quo.

Posteriormente,
na segunda fase
, reconheceu as atenuantes da menoridade
relativa
e da confissão espontânea,
fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Desse modo, não há interesse recursal no pleito da defesa de reconhecimento da menoridade relativa, a qual já foi sopesada na sentença.

Por
fim
, na
terceira fase
da dosimetria, o magistrado
a quo
aplicou as causas de
aumento
de pena previstas nos incisos III e IV, do artigo 40, da Lei de Drogas, majorando-a em 1/5, tendo a pena definitiva sido fixada em
0
6
(
seis
) anos,
09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão, além do pagamento de
690
(
seiscentos e noventa
) dias-multa.

Nessa fase, a defesa
pleiteia
a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da
L
ei de
D
rogas,
bem como,
o afastamento da majorante do inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06.

A minorante do
artigo 33, § 4º, da
L
ei de
D
rogas,
encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar o seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário
, portador de
bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades ilícitas
e nem
participar de organização criminosa,
o que não se vislumbra no caso em questão.

Isso porque, conforme devidamente fundamentado na sentença, o apelante respondeu a 04 (quatro) processos de apuração de atos infracionais perante o Juízo da Infância e Juventude (inclusive sob a imputação de tráfico de drogas) e responde a outras 02 (duas) ações penais em trânsito, uma delas
por
imputação de tráfico de drogas. E
lementos es
s
es dispostos nos autos, que evidenciam a
dedicação do acusado
a
atividades criminosas
e que a prática do tráfico de drogas apurada nestes autos não foi um fato isolado em sua vida.

Ainda sobre os diversos
registros
de atos infracionais,
cumpre consignar que todos foram praticados no decorrer do ano de 2020
, sendo um deles análogo ao crime de tráfico de entorpecentes,
de modo que se verifica conexão temporal com o crime apurado no presente feito, perpetrado em março de 2021, quando o apelante tinha ainda
18 (dezoito) anos, tudo a evidenciar a
habitualidade delitiva.

Nesse mesmo diapasão,
o

próprio
acusado, em sede policial,

relat
ou
que
fazia a venda de entorpecentes há um ano, à época dos fatos,

fica
ndo
claro que
o apelante se dedica ao comércio ilegal de drogas, não se tratando de traficante eventual ou
ocasional
.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de utilização de registros de atos infracionais, especialmente quando análogos ao delito de tráfico de drogas e que apresentem conexão temporal com o caso dos autos, para afastar a minorante do art. 33, §4 º, da Lei nº 11.343/2006. Vejamos:

[...] 5. "A jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que registros de atos infracionais cometidos pelo réu, especialmente quando análogos ao delito de tráfico e que apresentem conexão temporal com o delito em tela, são aptos a demonstrar a dedicação do paciente a atividades criminosas e a afastar a incidência do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC n. 799.162/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 791.227/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Assim, as aludidas peculiaridades
do caso concreto

demonstram
que o réu se dedica a atividades criminosas,
de modo
que a situação em exame não foi um ato isolado em sua vida, razão pela qual
é incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
.

Quanto ao
pleito
referente à
majorante
do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06
, razão não assiste à defesa, visto que o entendimento da jurisprudência pátria é claro, a causa de aumento tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de traficância em entidade de ensino. Vejamos:

“
[...] 1.
Esta Corte Superior firmou entendimento de que, para a incidência da referida majorante, de caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos previstos no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006
, ademais, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. 2. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais e escolas, é de natureza objetiva, bastando que o agente tenha consciência desta situação geográfica - como efetivamente tinha, no presente caso, ao que se colhe do acórdão (e-STJ, fl. 1.157). Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje especificamente vender a droga aos frequentadores da instituição” ( AgRg nos EDcl no REsp n. 1.854.478/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no REsp: 1929375 PR 2021/0088450-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021).

Portanto, de acordo com as provas acostadas aos autos, Boletim Unificado (fl. 10), confirmação dos depoimentos dos policiais, bem como pela confissão integral do acusado, restou demonstrado que o tráfico de drogas foi praticado nas imediações do “Projeto Meninos da Terra”, projeto social destinado às crianças e adolescentes, portanto,
descabido o pleito de afastamento da majorante
.

Diante da manutenção da sentença proferida,
deve permanecer
, por fim,
o regime
fechado
para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)